Tribunal: STF
Processo: HC 256633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Peter Jurgen Gericke, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.492.756/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de sete anos, dez meses e nove dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico internacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando tentava embarcar para a Alemanha com quase três quilos e meio de cocaína (3.492g) (fls. 247-264, doc. 2).



     



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para adequar a pena-base, confirmando a impossibilidade de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e fixando a pena definitiva em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, no regime semiaberto 
(fls. 32-53, doc. 4).



    4. Houve interposição de recurso especial, inadmitido na origem por vícios processuais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ – fls. 125-132, doc. 4). O agravo em recurso especial interposto (AREsp n. 2.492.756/SP) foi desprovido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 24.2.2025 (fls. 172-175, doc. 4), tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mantido a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto, em 25.4.2025 (fls. 197-201, doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (dois terços), afirmando a necessidade de se ter “provas robustas e incontestáveis para que uma pessoa seja condenada, bem como para que seja afastado o tráfico privilegiado, e a consequente redução da pena em grau máximo”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante do exposto, REQUER a concessão da ordem no presente  HABEAS CORPUS, para a aplicação da redução penal máxima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e que seja determinado ao juízo sentenciante que se proceda nova dosimetria da pena. Seja deferida medida liminar, tendo em vista os requisitos presentes para seu acolhimento. Ainda, seja intimada esta Defensoria Pública da União para a sessão de julgamento do feito”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    9. O paciente foi preso em flagrante por tráfico internacional de entorpecentes ao tentar sair do País com quase três quilos e meio de cocaína. Alega-se nesta impetração constrangimento ilegal na dosimetria da pena, consistente na negativa de aplicação do redutor decorrente 
do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), sustentando-se ter o paciente direito à redução máxima de dois terços.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Na espécie, concluiu-se na sentença condenatória não ser aplicável o redutor do tráfico privilegiado, em razão da quantidade de droga apreendida (mais de 3kg de cocaína) e também pelas demais circunstâncias em que praticado o tráfico internacional, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Tem-se na fundamentação apresentada:



    “Em razão de circunstâncias individualizadas do caso concreto, penso que a parte acusada não faz jus à benesse. 



    1º. Não foi esclarecida a necessidade de vir ao Brasil para assinar documentos, em viagem inteiramente custeada por terceiros desconhecidos do acusado, cf. suas próprias afirmações. O acusado não apresentou o suposto contrato que o trouxe ao Brasil. A viagem anterior ao Brasil, efetuada em período recente (17/04/2022 a 18/04/2022, cf. Id. 256626379, pág. 11), também de curta duração, não foi esclarecida. 



    2º. Cf. destacado pelo MPF em alegações finais (ID 269279441 – Pág. 7), a existência da foto de uma mala nas conversas telefônicas (ID 268686164 – Pág. 6) juntadas aos autos por opção da própria defesa, em data pouco anterior à primeira viagem ao Brasil, chama a atenção, sendo conduta constante no tráfico de entorpecentes o recebimento de foto com a mala que irá se carregar. 



    3º. A versão apresentada pelo acusado, respeitosamente, não é crível. É improvável que alguém receba, de pessoa desconhecida, a proposta de vir da Alemanha, local tão distante, para assinar documento escrito em português – idioma que o acusado afirma não conhecer –, entregue por pessoa desconhecida, em uma viagem de 
1 (um) dia, com a finalidade de receber fundo de origem desconhecida, além de ter todas as suas despesas de viagens pagas por terceiros desconhecidos, e, por fim, ser presenteado com uma mala vazia para levar seus pertences, tudo sem questionamento. Assim, embora não se deseje realizar pré-julgamento de quem sequer é parte, em havendo a necessidade constitucional de fundamentação, as provas acostadas aos autos indicam de forma bastante clara que o acusado tinha ciência do envolvimento de uma organização criminosa na empreitada. Recebeu contato por e-mail e whatsapp em Berlim, veio para São Paulo com despesas de passagem aérea internacional e hotel pagas, teve contato pessoal e contato telefônico com mais de uma pessoa em São Paulo, iria viajar para fora do país e retornar a Berlim. São várias pessoas envolvidas e o acusado tinha ciência disso. 



    4º. Cocaína é uma droga cara. Em notícia do ano de 2021, a PRF estimou o valor de um quilo de pasta base em 125 mil reais. Indicia-se, assim e com elevado respeito à pessoa da parte acusada, que ela goza da confiança dos demais envolvidos na empreitada criminosa: carga ilícita de alto valor (aproximadamente 4kg de cocaína no caso concreto) não seria confiada nas mãos de pessoa desconhecida da organização. 



    Respeitosamente, são indícios muito fortes de que não se trata a presente de situação isolada na vida do acusado. 



    De fato, no caso dos autos, conforme já fundamentado, não há dúvidas de que a parte ré aderiu ao intuito criminoso de uma organização que ela sabia existir, pois tinha contatos havidos no país para receber a droga (ocultada de forma característica do tráfico). Ou seja, a parte ré adentrou em prática permeada por outras pessoas, com participação fundamental para que o intuito criminoso pudesse ser bem sucedido” (fls. 247-264, doc. 2).



    O Tribunal Regional, ao manter a negativa de aplicação do redutor, consignou:



    “De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    É fato que o réu foi flagrado com pouco mais de 3,0Kg de Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino a Alemanha, o qual revelou que teria recebido a bagagem com drogas na recepção do hotel em que se hospedou. 



    Embora não confirme que soubesse da existência de drogas na valise, tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada ‘mula’, pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Essas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em benefício do réu. Ocorre, entretanto, que dos autos extrai-se que o réu efetuou outra viagem internacional ao Brasil recentemente, isto é, em 17.04.2022 a 18.04.2022, conforme afirmou a r. sentença. A viagem anterior ao nosso país foi de curta duração e realizada poucos meses antes da prisão em flagrante. Além disso, o recorrente alegou em seu interrogatório judicial que veio ao Brasil graciosamente, ou seja, com as despesas da viagem custeadas por terceiros. 



    Tais fatores indicam que ele atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Nesse mesmo sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 



    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico, ainda que tenha sido como ‘mula’ contratada para realizar o transporte de droga, não ocorreu de maneira eventual e específica. 



    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. 



    Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão” (fls. 173, doc. 4).



     



    12. No convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para vetar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justifique sua reforma para a aplicação da redução no grau máximo permitido, como pretende a impetrante. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa 
de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    13. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    14. Mantida a condenação em patamar superior a quatro anos de reclusão (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal), não se comprova ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto definido pelas instâncias ordinárias. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora